Tribunal: TJES
Processo: 5008028-25.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008028-25.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: S. M. R.
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INSUFICIÊNCIA DA REDE PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora, menor impúbere portadora de TEA Nível 3, contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de tratamento multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia) pelo método ABA. A sentença baseou-se em Nota Técnica do NAT-JUS, enquanto a recorrente sustenta a necessidade da terapia intensiva conforme prescrição de médico assistente, diante da ineficácia dos tratamentos convencionais da rede pública.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Estado deve custear tratamento multidisciplinar pelo método ABA para criança com autismo severo, quando demonstrada a necessidade de intervenção intensiva prescrita por médico assistente, em detrimento de terapias convencionais oferecidas pelo SUS ou instituições conveniadas, cuja carga horária se mostre insuficiente para o caso concreto.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF/88), sendo assegurado à pessoa com autismo o direito a atendimento multiprofissional adequado (Lei nº 12.764/2012 e ECA).

4. O magistrado não está adstrito à Nota Técnica do NAT-JUS quando as provas dos autos, especialmente laudo circunstanciado do médico assistente, demonstram a gravidade do quadro (TEA Nível 3) e a necessidade de terapia intensiva (15 horas semanais) para aproveitar a janela de neuroplasticidade.

5. A oferta de tratamento pela rede pública ou conveniada com carga horária irrisória (sessões curtas) frente à prescrição médica equivale à negativa de prestação de saúde, não podendo o princípio da reserva do possível ser invocado para negar o mínimo existencial.

6. Prevalência da conduta médica prescrita pelo profissional que acompanha o paciente. Responsabilidade solidária dos entes federados (Tema 793 do STF).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Estado a custear o tratamento prescrito, na rede pública, conveniada ou particular.

Tese de julgamento:
"1. Comprovada a necessidade de tratamento intensivo pelo método ABA através de laudo médico circunstanciado, e evidenciada a incapacidade da rede pública de ofertá-lo na frequência e especificidade necessárias, é dever do Estado custear a terapia para garantir o desenvolvimento digno da criança com TEA. 2. A insuficiência de carga horária no tratamento público configura descumprimento do dever constitucional de saúde."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5008028-25.2023.8.08.0014

RECORRENTE: S. M. R.

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: GETTER LOPES DE FARIA JÚNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INSUFICIÊNCIA DA REDE PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora, menor impúbere portadora de TEA Nível 3, contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de tratamento multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia) pelo método ABA. A sentença baseou-se em Nota Técnica do NAT-JUS, enquanto a recorrente sustenta a necessidade da terapia intensiva conforme prescrição de médico assistente, diante da ineficácia dos tratamentos convencionais da rede pública.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Estado deve custear tratamento multidisciplinar pelo método ABA para criança com autismo severo, quando demonstrada a necessidade de intervenção intensiva prescrita por médico assistente, em detrimento de terapias convencionais oferecidas pelo SUS ou instituições conveniadas, cuja carga horária se mostre insuficiente para o caso concreto.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF/88), sendo assegurado à pessoa com autismo o direito a atendimento multiprofissional adequado (Lei nº 12.764/2012 e ECA).

4. O magistrado não está adstrito à Nota Técnica do NAT-JUS quando as provas dos autos, especialmente laudo circunstanciado do médico assistente, demonstram a gravidade do quadro (TEA Nível 3) e a necessidade de terapia intensiva (15 horas semanais) para aproveitar a janela de neuroplasticidade.

5. A oferta de tratamento pela rede pública ou conveniada com carga horária irrisória (sessões curtas) frente à prescrição médica equivale à negativa de prestação de saúde, não podendo o princípio da reserva do possível ser invocado para negar o mínimo existencial.

6. Prevalência da conduta médica prescrita pelo profissional que acompanha o paciente. Responsabilidade solidária dos entes federados (Tema 793 do STF).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Estado a custear o tratamento prescrito, na rede pública, conveniada ou particular.

Tese de julgamento:
"1. Comprovada a necessidade de tratamento intensivo pelo método ABA através de laudo médico circunstanciado, e evidenciada a incapacidade da rede pública de ofertá-lo na frequência e especificidade necessárias, é dever do Estado custear a terapia para garantir o desenvolvimento digno da criança com TEA. 2. A insuficiência de carga horária no tratamento público configura descumprimento do dever constitucional de saúde."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
S. M. R.
, menor impúbere devidamente representada por seus genitores, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A parte autora objetiva o fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, compreendendo psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicopedagogia, conforme prescrição médica, sob o fundamento de ser portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Na petição inicial, a autora alega que a rede pública não oferece o tratamento específico e intensivo de que necessita. Instruiu o feito com documentos pessoais, laudo médico e relatório escolar.

Sobreveio sentença (ID 14087268) que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, acolhendo a conclusão da Nota Técnica do NAT-JUS de que a terapia ABA não demonstrou superioridade em relação aos métodos disponibilizados pelo SUS.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 14087271), pugnando pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido. Na ocasião reitera a necessidade do tratamento conforme prescrição do médico assistente, alegando a ineficácia do serviço público para a gravidade do quadro.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado (ID 14087276), pugnando pela manutenção da sentença. Subsidiariamente, pugnou que seja direcionado ao Município o cumprimento da obrigação, nos moldes do Tema 793, do STF.

Em petição de ID 16850191, o IRMP nesta Turma Recursal informou não existir interesse na manifestação.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, a controvérsia cinge-se ao direito da autora, portadora de TEA, de receber do Estado tratamento específico pelo método ABA, em detrimento das terapias convencionais ofertadas pela rede pública de saúde.

O recurso merece provimento.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF/88), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei nº 12.764/2012 asseguram à pessoa com autismo o direito a atendimento multiprofissional e tratamento adequado.

No caso em tela, a autora comprovou a necessidade do tratamento através de Laudo Médico circunstanciado (ID 14087082/pág. 5), subscrito pela neuropediatra Dra. Marcela Dalla (CRM-ES 11731), que atesta:

Diagnóstico de TEA Nível 3 (o grau mais severo de suporte);

Necessidade de
15 horas semanais
de intervenção ABA;

Necessidade de equipe multidisciplinar (Psicologia, Fonoaudiologia, T.O. e Psicopedagogia).

Embora a Nota Técnica do NAT-JUS (ID 14087252) tenha concluído desfavoravelmente sob o argumento de que "a terapia ABA não é padronizada pelo SUS", o magistrado não está adstrito ao laudo do órgão técnico quando há provas nos autos que demonstram a peculiaridade e gravidade do caso concreto.

A Nota Técnica confirma que não há "SERDIA" (serviço especializado estadual) implantado no município de Colatina, sugerindo apenas o atendimento na APAE. Contudo, é fato notório e corroborado pela narrativa inicial que o atendimento em instituições filantrópicas conveniadas ao SUS, embora valoroso, muitas vezes se restringe a sessões curtas (ex: 30 minutos semanais), o que é
absolutamente insuficiente
para uma criança com TEA Nível 3, que necessita de intervenção intensiva (15 horas semanais) para aproveitar a janela de neuroplasticidade da primeira infância.

Oferecer um tratamento com carga horária irrisória frente à prescrição médica equivale à negativa de prestação de saúde. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para negar o mínimo existencial, que no caso é o tratamento capaz de garantir dignidade e desenvolvimento à criança com deficiência.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que cabe ao profissional de saúde que acompanha o paciente a escolha do tratamento mais adequado. Se a médica assistente prescreveu especificamente o método ABA com carga horária intensiva, e o Estado não demonstra possuir serviço público com
idênticas características e intensidade
disponível de imediato, deve custear o tratamento.

Quanto à responsabilidade solidária, aplica-se o Tema 793 do STF. A parte autora pode demandar contra qualquer dos entes federados (União, Estado ou Município). Sendo o Estado do Espírito Santo o réu neste processo, cabe a ele o cumprimento da obrigação, podendo, administrativamente, buscar o ressarcimento ou compensação junto aos demais entes, se entender cabível, não sendo razoável transferir esse ônus burocrático à família da criança que necessita de atendimento urgente.

Portanto, comprovada a imprescindibilidade do tratamento para evitar danos irreversíveis ao desenvolvimento da menor, e evidenciada a incapacidade da rede pública local de ofertar a terapia na intensidade prescrita, a reforma da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
CONDENAR
o requerido a custear o tratamento/acompanhamento para a requerente das seguintes estimulações:

1)Psicologia com intervenção ABA (mínimo 10h semanais);

2)Terapia Ocupacional com Integração Sensorial e ABA (02 sessões semanais);

3)Fonoaudiologia com método ABA (02 sessões semanais);

4)Psicopedagogia com método ABA (01 sessão semanal).

O tratamento deverá ser fornecido em rede pública ou conveniada, desde que garantida a carga horária e a qualificação técnica prescritas. Na impossibilidade ou inexistência de vaga imediata, deverá o Estado custear o tratamento em clínica particular localizada no município de residência da autora, pelo tempo necessário, mediante apresentação trimestral de laudo médico atualizado perante o ente executivo.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação, sem prejuízo de fixação de multa diária em fase de cumprimento de sentença, se necessário.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)